Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-92.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015119-92.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALUIZIO LEONIS DE MORAIS - CPF: 202.383.551-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA CONTRATUAL E DO DEPOSITO DO VALOR QUESTIONADO NA CONTA BANCARIA DA PARTE APELANTE INDICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FRENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CONTRATO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).”

II - Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III - Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposta por BANCO BMG SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, nº 1015119-92.2019.8.11.0015, proposto na origem pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, à parte autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da instituição bancaria requerida, observou a existência de descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário, referente a suposto empréstimo consignado.

Pois tais razões requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, a instituição bancaria colacionou um contrato devidamente assinado.

Ato seguinte, (id. 97135042) o Juiz de piso determinou que as partes indicassem as provas que ainda pretendam produzir.

O Banco Itaú requereu expedição de ofício, à agência nº 0234, do Banco Bradesco S.A, com endereço na Avenida Governador Júlio Campos, nº 731, Centro, Sinop/MT, para juntar extrato do período da transferência ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora. (id. 97135044 - Pág. 1).

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS, suscitou a existência de fraude contratual, e requereu a realização da perícia grafotécnica do contrato de empréstimo bancário.

Após análise dos autos, o Juiz de piso ignorou as diligencias requeridas e julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Aluízio Leonis de Morais contra Banco Itaú Consignado S.A e, como consequência:

a) Condeno o requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil;

b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o autor no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o

trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido

ao requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo; (i) a existência de nulidade da sentença frente ao cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de instrução probatória com a realização de pericia grafotécnica; (ii) que inexiste litigância de má fé aplicada ao presente caso; (iii) com tais considerações, requer o retorno dos autos para a origem para a regular instrução processual.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença

Após análise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o recurso de apelação com a seguinte ementa:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA CONTRATUAL E DO DEPOSITO DO VALOR QUESTIONADO NA CONTA BANCARIA DA PARTE APELANTE INDICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FRENTE O

CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DO CONTRATO – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”,

II - Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.'

Ainda inconformado, ALUIZIO LEONIS DE MORAIS interpôs Recurso Interno, aduzindo; (i) a existência de nulidade da sentença frente ao cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de instrução probatória com a realização de perícia grafotécnica; (ii) que inexiste litigância de má fé aplicada ao presente caso; (iii) com tais considerações, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposta por BANCO BMG SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, nº 1015119-92.2019.8.11.0015, proposto na origem pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

"Da analise dos autos, verifico que atendendo determinação da Juíza de piso, a parte autora requereu a produção de provas (id. 97135046 - Pág. 2):

“Diante dos fatos supracitados requer seja realizado perícia documental e grafotécnica nos documentos de ID 35987090 e que estas sejam realizadas no documento físico/original, requerendo que referidos documentos venha(m) a ser entregues neste cartório, no prazo a ser concedido por Vossa Excelência”.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à prova atualmente é visto como garantia fundamental decorrente do Texto Constitucional de a parte influenciar no julgamento da causa.

Sobre o tema discorre Luiz Guilherme Marinoni:

"Nessa perspectiva, não há como deixar de perceber que o direito de defesa consiste no direito de influir sobre o convencimento do juiz. E isso mediante alegações, requerimento de provas, participação na sua produção, consideração sobre os seus resultados, etc." (Luiz Guilherme Marinoni. Curso de Processo Civil - Teoria Geral do Processo. V. 1. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 312/313).

E ainda, Daniel Amorim A. Neves nos ensina sobre o direito à prova:

"Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório. A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional." (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 5ª Ed. São Paulo: Método, 2013, p. 414).

Cumpre salientar que o juiz é o destinatário da prova, pelo que a ele cabe aferir acerca de sua pertinência (Jurisp. TJ-SP, vol. 153, p. 259). Além do mais, a relação processual deve ser resolvida não no interesse exclusivo da parte, mas, sobretudo, em atendimento ao interesse público, o que torna o juiz parte atuante na composição da lide, ordenando as provas necessárias à pesquisa da verdade real (in Rev. Julgs. TA-MG, vol. 28, p. 136).

Entretanto, como se percebe dos autos, a assinatura exposta no contrato é visualmente idêntica à lançada nos documentos da parte apelante.

Ademais, restou comprovando que houve o deposito do valor emprestado na conta corrente de titularidade da parte apelante, indicada no contrato.

Assim, entendo que a perícia requerida é desnecessária.

Nesse sentido:

“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS)”, de modo que “se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado

– N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016).

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.

Às providências."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente ao a inexistência do cerceamento de defesa pela ausência da realização de perícia grafotécnica.

Entretanto, revisitando os autos, verifico que quando do julgamento do recurso de apelação, não foi observado o pleito referente a inexistência de litigância de má.

Ocorre que revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que agravante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.' (TJMT, APELAÇÃO Nº 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).
2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.
3.
Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
4. Sentença mantida.
5.Recurso conhecido e desprovido.' (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021